Tribunal: STF
Processo: ARE 1392836
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (fl. 1, Doc. 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL - LOTEAMENTO - VIAS DE ACESSO - ÁREAS PÚBLICAS - ASSOCIAÇÃO - PROIBIÇÃO DO ACESSO - DESCABIMENTO. Compete ao Município promover o adequado ordenamento territorial (CF, art. 30, VIII), bem como a proteção do meio ambiente, em defesa de sua população e de seus bens (CF, art. 23, VI). As áreas públicas em loteamento particular passam a integrar o domínio do Município após o registro do loteamento (art. 22, Lei 6.766179).”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 4-9, Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 18)



    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDINS DE PETRÓPOLIS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXI, da Constituição. Sustenta, em suma, a ilegitimidade ativa da associação recorrida, tendo em vista não ter cumprido os requisitos de representação processual impostos pela Carta Magna (art. 5º, XXI), pois a mera autorização genérica estatutária não é capaz de preencher o requisito de legitimidade ad causam. 



    Assevera, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 573.232-RG, Tema 82 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que, não obstante possa haver previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto, é imprescindível a existência de declaração expressa para que entidades associativas proponham demandas em nome de seus membros, a ser apresentada por meio de autorização individualizada do associado ou deliberação em assembleia (fl. 9, Doc. 20).



     



    Em contrarrazões (fls. 60-75, Doc. 21), sustenta-se, preliminarmente, ausência de repercussão geral da matéria, bem como a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Quanto ao mérito, defende a regularidade da representação da parte recorrida pois, conforme entendimento perfilhado por este colendo Tribunal, ao propor a ação em comento, a associação recorrida atua na qualidade de substituta processual, não dependendo, portanto, de autorização expressa de seus membros, ou mesmo de relação nominal que acompanhe a inicial do feito (fl. 73, Doc. 21). 



    Argumenta, ainda, a inaplicabilidade ao caso da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 82 da Repercussão Geral pois o que este douto Tribunal determinou naquele caso foi que, quando a ação coletiva é ajuizada por uma associação pan a defesa de um interesse individual homogêneo, passível, portanto, de individualização em relação a cada associado, não basta apenas a autorização de assembleia […] Por sua vez, nos autos sub judice, o direito ao qual se busca reconhecimento na presente ação - garantia da liberdade de locomoção - não é passível de individualização em relação a cada associado para ensejar eventual execução individualizada (fl. 21, Doc. 21).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que o acolhimento das razões recursais demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido, na parte que interessa (fls. 3-7, Doc. 16):



    “PRELIMINAR 



    Ilegitimidade ativa 



    Pugna a apelante pela ilegitimidade ativa da parte apelada alegando por ser associação por ser necessária a apresentação de um ata de assembleia. 



    Ressalte-se que apelante a entidade de motociclismo demonstrou sua capacidade postulatória na defesa dos interesses dos seus associados. 



    Verifica-se ser uma associação que representa os motociclistas e estes vem sendo impedidos de ter acesso as vias públicas localizada no loteamento Jardins de Petropólis. Nestes termos, REJEITO a preliminar. 



    Da leitura acima, vê-se que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a parte recorrida comprovou que tem capacidade postulatória para a defesa dos interesses de seus associados.



    Por sua vez, a parte recorrente defende a ilegitimidade ativa da associação recorrida, ao fundamento de que não foram cumpridos os requisitos para a representação processual de seus associados.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Associação. Legitimidade ativa. Pertinência temática. Inexistência. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 3. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1374500-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente